Tribunal: TJPA
Processo: 0808719-39.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808719-39.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.

AGRAVADO: DAYANA ELEN REBELO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA DECISÃO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS À CASSAÇÃO DO EFEITO REQUERIDO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 995 c/c art. 1.019, I do CPC/2015, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso é possível quando demonstrada a probabilidade de seu provimento e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

2. Não demonstrado, de forma perfunctória, fundamento relevante apto a comprovar a probabilidade de provimento do recurso, sobretudo porque a Agravante não trouxe novos elementos a ensejar a retificação do
decisum
que deferiu o efeito suspensivo.

3. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DAYANA ELEN REBELO OLIVEIRA
objetivando a reforma da decisão interlocutória de id. 6769780, proferida pela então relator, Juiz Convocado à época, Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, que
deferiu o pedido de efeito suspensivo requerido por
SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA
, para suspender os efeitos d
o
decisum
de 1º grau que
deferiu a tutela antecipada e determinou o bloqueio
do valor de R$ 36.276,10 (trinta e seis mil, duzentos e setenta e seis reais e dez centavos), via sistema SISBAJUD
.

A Agravante, em suas razões recursais (id. 7463558), requer a reforma do
decisum
guerreado aduzindo que a
DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO
galgou-se em entendimento equivocado, posto que inexistem nos autos os requisitos autorizadores da tutela recursal, conforme art. 995, parágrafo único, do CPC, por perigo de irreversibilidade e prova inequívoca do direito reverso.

Defende a agravante que o seu comprometimento financeiro com a despesa gerada pela agravada com a falha na prestação de serviço, e não o inverso, corroborando a necessidade de manutenção do bloqueio realizado via SISBAJUD
.

Assim, pugna pela reconsideração da decisão interlocutória ou o conhecimento e provimento do presente recurso para a cassação do efeito suspensivo deferido.

A parte Agravada apresentou contrarrazões (id. 8324254).

Vieram-me os autos por redistribuição (Portaria n.º 3876/2023-GP).

É o breve relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.

O presente recurso foi apresentado no prazo legal, firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo observado.

É cediço que, em regra, o recurso de Agravo de Instrumento é recebido apenas em seu efeito devolutivo e, EXCEPCIONALMENTE, com efeito suspensivo.

A concessão, ou não, do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 995 c/c art. 1.019, I do CPC/2015, é faculdade do relator que,
constatando a presença dos REQUISITOS CUMULATIVOS que autorizam a medida, adota, se cabíveis, as providências necessárias a evitar danos processuais ou materiais à parte enquanto tramita o recurso até o julgamento do seu mérito,
requisitos estes que o antigo relator entendeu presentes e levaram ao deferimento do efeito pretendido.

A decisão singular ora guerreada não se tem como definitivo o julgamento do agravo de instrumento, eis que própria do momento processual de cognição inicial, sendo a ocorrência do julgamento de seu mérito bastante e suficiente para resolver a controvérsia dos autos.

Assim, a interposição do presente recurso busca claramente a CASSAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO já devidamente analisado e deferido, tumultuando o regular andamento processual do feito nesta Corte Recursal, procrastinado a solução da lide que já está em trâmite desde 2021.

Feitas tais considerações, a exemplo dos argumentos já esposados quando do deferimento da concessão do efeito suspensivo, adianto não restar razão à Agravante.

Primeiramente, ao revés do asseverado pela Agravante, a decisão interlocutória guerreada reconheceu, de forma perfunctória, que se aplica ao caso o periculum in mora, diante do bloqueio de valor que pode comprometer o pagamento das obrigações trabalhistas da Agravada, e ao mesmo tempo a ausência de verossimilhança nas alegações da ora agravante, já que supostamente teria
contratado uma terceira empresa para alterar o sistema instalado pela Agravada, o que pode vir a comprometer a garantia contratual e a responsabilidade da agravada pelos danos, configurando a probabilidade do direito alegado pela então Agravante, para a concessão do efeito pretendido
.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - DEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA PLEITEADA. 1. O Relator pode, a requerimento do agravante, atribuir efeito suspensivo ao recurso, se verificar que a decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e se for relevante o fundamento da tese recursal, bem como deferir em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, conforme dispõe o art. 1.019, I, do CPC. 2. Presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de concessão do efeito suspensivo, deve-se manter a decisão monocrática. (TJ-MG - AGT: 10000190423723006 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 11/11/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2021)

Assim, da análise dos autos, em que pese a fundamentação do Agravo Interno, verifico que o Agravante não trouxe novos elementos a ensejar a retificação, ao menos por ora, da decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo, levando em consideração os pressupostos para sua concessão.

Desse modo, nada há a ser reformada na decisão interlocutória que deferiu a concessão do efeito suspensivo.

DISPOSITIVO

POSTO ISTO,
considerando inexistir no presente expediente fundamentação capaz de impugnar e desconstituir os argumentos contidos na decisão atacada,
CONHEÇO e DESPROVEJO
o recurso de Agravo Interno, mantendo incólume o
decisum
que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É O VOTO.

Belém, 13/12/2023